Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008933-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), 3S MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.303.901/0001-95 (AGRAVADO), FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 21.303.398/0001-05 (AGRAVADO), ALTIELE NUNES FERREIRA - CNPJ: 28.269.309/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

ESSENCIALIDADE DOS BENS

DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO -
LEI Nº 11.101/2005
E
LEI 14.112/2020
- DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6º, § 4º, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei nº 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1008933-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADAS
: 3S MADEIRAS EIRELI-ME, FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1013520-57.2019.8.11.0003,
ajuizada pelas empresas
3S MADEIRAS EIRELI-ME, FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME
e
ALTIELE NUNES FERREIRA
que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até a data da realização da sua assembleia geral de credores: 1ª Convocação:
27 de maio de 2021, às 14:30 horas
e 2ª Convocação:
08 de junho de 2021, às 14:30 horas
.

No mais, determinou a suspensão das ações de busca e apreensão, conforme já determinada na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e, posteriormente, na decisão que declarou a essencialidade dos veículos para o desenvolvimento das atividades empresariais da devedora.

Em suma, o banco questiona a segunda prorrogação da blindagem, alegando que nos termos do
artigo 6º, § 4º
,
da Lei nº 11.101/2005
, esta é improrrogável.

Informa ainda que a recuperação foi distribuída em
29 de outubro de 2019
, ou seja, já se passaram 574 dias, e até o momento não houve a realização da assembleia, o que vem caucionado diversos prejuízos.

Por fim, pugna pela liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão singular e, no mérito, pelo provimento do recurso para ratificar a liminar e reforma a decisão singular.

A liminar recursal foi deferida em decisão da lavra do eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, em Substituição Legal.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 90617589
, declarando que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada em
27/05/2021
e o plano de pagamento aprovado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 92007969
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, bem como alegou que se encontra aguardando homologação do plano para alcançar os efeitos necessários, razão pela qual pretende que seja mantida a blindagem até a decisão homologatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou no ID nº 94688470 pelo provimento do recurso.

Analisando os autos de Recuperação Judicial na origem pelo
site
deste TJMT, verifiquei que até a data de
20/07/2021
, o plano não havia sido homologado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que

o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual prazo, nos termos do
artigo 6º, § 4º
, do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei nº 14.112/2020

Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

No caso em comento, a recuperação foi distribuída em
29 de outubro de 2019
, ou seja, já se passaram mais
635 dias
, portanto, muito além do prazo, mesmo levando em consideração a nova lei de recuperação judicial.

Com efeito, ainda que

a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses a

sua prorrogação, certo é que deve ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido ainda em
29/10/2019
,

já transcorrido até o presente momento
um lapso superior 635 dias

do prazo de blindagem
, sendo que a parte devedora sequer comprovara ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, inclusive alertando ao agravante que decorreu o prazo da blindagem, podendo exercer o seu direito de credor.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021